Tribunal: STF
Processo: HC 186219
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 580.851/PE.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão; b) a sentença condenatória deixou de reconhecer a atenuante da menoridade, o que teria um impacto significativo e imediato na pena e, consequentemente, na progressão de regime do paciente; c) a fração utilizada no aumento da pena não foi devidamente fundamentada; d) o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo de revisão criminal; e) em Pernambuco, todos os processos são físicos, logo, se o paciente for ajuizar revisão criminal, seu pedido provavelmente será julgado daqui a um ano ou dois.
    À vista do exposto, pugna pela reforma da sentença condenatória para que seja reconhecida a atenuante da menoridade, com a alteração da pena aplicada, para que produza reflexos imediatos na execução da pena do paciente.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da não apreciação de seu habeas corpus substitutivo de revisão criminal, contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir a impetração com cópia das decisões proferidas pelo TJPE e pelo STJ. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente